Tribunal: TJSP
Processo: 0012301-91.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012301-
91.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO
APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para condenar Ricardo Aparecido dos Santos
ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, inscreva-se
o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Tribunal Regional
Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.
Expeça-se, oportunamente, o necessário mandado de prisão. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
2
Apelação Criminal com Revisão no 0012301-91.2018.8.26.0278
Comarca de Itaquaquecetuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.040-DIG
Apelação criminal
Roubo majorado
Concurso de
agentes Sentença absolutória Irresignação ministerial
voltada à condenação do réu, nos termos da denúncia,
com exasperação das penas em virtude da reincidência e
dos maus antecedentes e fixação de regime fechado

Admissibilidade
Materialidade, autoria e causa de
aumento suficientemente demonstradas
Palavras da
vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e
identificação do criminoso
Depoimentos de policiais
valiosos
e
harmônicos
com
as
demais
provas

Condenação, de rigor
Penas elevadas em razão dos
comprovados antecedentes do agente Regime prisional
fechado adequado e necessário à espécie. Recurso
provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Ricardo Aparecido dos Santos foi absolvido da
imputação delitiva prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
3
Irresignado, recorre o Ministério Público. Sob a
alegação de estarem comprovadas a materialidade e autoria do crime,
pugna pela condenação do apelado nos moldes da inicial acusatória, com
exasperação das penas pela reincidência e maus antecedentes e fixação
de regime prisional fechado.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Verte dos autos que o apelado foi denunciado
pela prática de roubo majorado, porque, nas circunstâncias narradas na
denúncia, previamente ajustado com quatro indivíduos não identificados,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça, uma bolsa, um telefone celular
Samsung, a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) e um recipiente
de cor vermelha, pertencentes a Elza Peixoto Florêncio.
Segundo o apurado, no momento do ocorrido, a
vítima se encaminhava ao ponto de ônibus, a fim de se dirigir ao seu
local de trabalho, quando foi abordada pelo apelado e outros quatro
indivíduos. O réu, fazendo menção de estar armado, passou a bradar “me
dê a bolsa” (sic). A ofendida, atemorizada, entregou-lhe o objeto,
contendo alguns pertences em seu interior. Os roubadores, então,
empreenderam fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
4
Posteriormente, a vítima se locomoveu à
delegacia, a fim de registrar a ocorrência. Quando se encontrava na
repartição, porém, vislumbrou o acusado, que estava sendo detido por
outro crime, e o apontou como um dos criminosos que lhe subtraíram os
pertences dias antes.
Ao final da instrução, a douta Juíza a quo
entendeu por absolver o apelado, com espeque no artigo 386, inciso VII,
do Código Penal.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
3/4) e auto de reconhecimento pessoal (fl. 7), senão também e
especialmente pela prova oral amealhada aos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o réu negou a prática criminosa,
alegando que, no momento dos fatos, encontrava-se em casa cuidando
de seus filhos (fl. 8).
Em Juízo, tornou-se revel (fl. 106).
Malgrado a versão exculpatória apresentada em
solo policial, a prova produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, a vítima Elza reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
5
acusado, no distrito policial, como um dos autores do roubo. Disse que se
preparava para embarcar no ônibus, no momento dos fatos, quando o
réu e outros dois indivíduos a abordaram. Ato contínuo, o apelado fez
menção de estar armado e prensou-a contra o muro, enquanto os
comparsas davam cobertura. Em seguida, o réu subtraiu-lhe a bolsa e se
evadiu junto com os demais criminosos, na posse do bem. Tentou segurá-
lo, mas não obteve êxito. Compareceu à delegacia para registrar o
ocorrido e, enquanto aguardava ser atendida, presenciou policiais
trazendo o acusado para dentro da repartição, momento em que
imediatamente o identificou como um dos roubadores. Inclusive, na
ocasião, notou que ele vestia a mesma bermuda usada durante a
empreitada criminosa (mídia audiovisual).
Vale
registrar
que
a
ofendida
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que ela não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
6
iterativa orientação jurisprudencial.1
Roborando mais ainda o quadro probatório, os
policiais civis Ricardo da Silva P. Leitão e Cícero Darismar Teles de Sousa
relataram, de forma uníssona e convincente, que a vítima procurou a
delegacia para registrar o ocorrido, quando, coincidentemente, visualizou
o apelado sendo conduzido para dentro do distrito, enquanto aguardava
ser atendida, ocasião em que imediatamente, e sem sombra de dúvidas,
o reconheceu como um dos autores do roubo (mídia audiovisual).
Por igual, tais depoimentos merecem inteira
acolhida, já porque os policiais também não conheciam o apelado e não
tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o
crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto
aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a
verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, no tocante às palavras dos
agentes de lei, já se decidiu que a "simples condição de policial,
segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
7
impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro lado, já se
decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de
depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Outrossim, a majorante de concurso de pessoas
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
8
está bem delineada nos autos, decorrendo do seguro conjunto
probatório, em especial das palavras da vítima, a indicar que o apelado
agiu em concurso e unidade de propósitos com dois comparsas não
identificados à obtenção do resultado.
A ação dos roubadores atingiu o ápice do iter
criminis, já porque o apelado e os indivíduos que o acompanhavam
fugiram na posse da res furtivae, não mais recuperada pela vítima.
Portanto, respeitado o entendimento externado
pela preclara Juíza sentenciante, a autoria e o dolo do crime atribuída ao
apelado ficaram bem e induvidosamente demonstrados, não restando,
pois, alternativa senão sua responsabilização penal, como pretendida
pelo Ministério Público.
Cabe registrar, por oportuno, que a ratificação
do reconhecimento do acusado, efetuado na delegacia, somente não se
deu em razão do seu não comparecimento em audiência, sendo certo
que, no resto, a prova oral colhida em Juízo mostrou-se apta o suficiente
para a demonstração da dinâmica dos fatos narradas na denúncia.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a
violação, pelo réu, da norma de proibição insculpida no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, razão por que é de editar-se, como de rigor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
9
provimento condenatório.
Como corolário, passa-se à fixação das penas.
As básicas devem aumentadas em 1/6 (um
sexto), diante dos comprovados maus antecedentes do apelado (fl. 43).
Na segunda fase, reconhecida a reincidência
específica (processo 0011606-55-2009
fl. 44), as penas serão
majoradas de 1/5 (um quinto).
Na terceira etapa, é de rigor estabelecer-se o
acréscimo de 1/3 (um terço), mercê da causa de aumento de concurso
de pessoas, daí obtendo-se as reprimendas definitivas de 7 (sete) anos,
5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-
multa, no mínimo legal, de todo proporcionais, adequadas e suficientes à
prevenção e à reprovação do crime.
Por fim, em relação ao regime prisional, é bom
observar que, tratando-se de crime de roubo agravado e, ainda, de réu
possuidor de maus antecedentes e reincidente, o regime a ser fixado é o
inicial fechado, mormente porque se devem levar em conta as
circunstâncias do delito, mas também o fato de que essa espécie de
conduta típica vem causando grande comoção social e evidencia a
periculosidade do agente pela forma de execução do crime, que se
valendo do auxílio de dois comparsas e da simulação de porte de arma
abordou uma mulher, no ponto de ônibus e, prensando-a contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012301-91.2018.8.26.0278 -Voto no 34.040
10
parede, subtraiu-lhe pertences, a demonstrar maior periculosidade (arts.
33, § 3o e 59, CP).
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial para condenar Ricardo Aparecido dos Santos ao
cumprimento das penas de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa,
no mínimo legal, por incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no
rol dos culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para o
fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se,
oportunamente, o necessário mandado de prisão. Comunique-se.

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator